Tribunal: TJMT
Processo: 1028058-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028058-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL VOGT - CPF: 789.965.030-53 (ADVOGADO), LETICIA SELBACH CHRISTMANN ALVES - CPF: 910.445.450-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas consistentes da impossibilidade de arcar com as custas processuais, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige prova da necessidade econômica, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa e passível de ser afastada pelo julgador.
4. No caso concreto, a parte recorrente não apresentou todos os documentos solicitados para comprovar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais, limitando-se a juntar a declaração de imposto de renda do último exercício.

5. A juntada tardia de documentos em sede de agravo interno não pode suprir a ausência de comprovação exigida em momento processual anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.741.663/SC; STJ, AgInt no RMS 55.042/PA; TJMT, N.U 1011486-16.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1001004-39.2020.8.11.0045.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”
interposto por
LETICIA SELBACH CHRISTMANN ALVES
contra decisão monocrática desta Relatora que

indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID. 245989683):

“Vistos, etc.

Dá analise dos autos, nota-se que se trata de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto por LETICIA SELBACH CHRISTMANN ALVES contra decisão proferida pela Excelentíssima Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, Juíza de Direito, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
no 0007128-36.2007.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível de Primavera do Leste (ID. 168599338).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, necessário apontar que a parte recorrente, qual seja, LETICIA SELBACH CHRISTMANN ALVES, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, levando em consideração os elementos probatórios presentes nos autos, com base nas disposições do Código de Processo Civil e da Constituição Federal, que visam assegurar a facilitação do acesso à justiça.

Os arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil, estabelecem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Não obstante o disposto no art. 99, § 2.o, do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade judiciária na ausência de elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais, o mesmo dispositivo especifica que a concessão do benefício depende do atendimento dos requisitos legais estabelecidos.

De acordo com o art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, incumbe ao magistrado interpretar a referida disposição constitucional de maneira a assegurar que a concessão do benefício não seja aplicada de forma indiscriminada, de modo a não desvirtuar a sua finalidade precípua, qual seja, garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente comprovarem a necessidade da assistência jurídica gratuita.

No caso em exame,
a parte recorrente
não
logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça
, porquanto não apresentou documentação suficiente para demonstrar a falta de bens ou valores para custear as despesas processuais, como, por exemplo, extratos bancários. Foi apresentada, tão somente, pró-labore e declaração de imposto de renda do exercício de 2024.

Diante disso, não é possível concluir que a parte recorrente enfrenta um déficit financeiro que inviabilize o pagamento das despesas processuais.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante postula

“
É ilógico exigir pagamento do preparo antes da decisão colegiada sobre gratuidade. Em relação ao recolhimento prévio do preparo, Nancy Andrighi citou precedentes do STJ (entre eles, o EAREsp 745.388) no sentido de que, se o recurso é interposto contra decisão ou acórdão no qual se discute a

justiça gratuita, não é razoável exigir do recorrente que faça o depósito como condição para o Judiciário debater o tema.

Nesse sentido, assevera que
“(...) Para a ministra, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no caso em que o relator nega o requerimento de gratuidade e contra essa decisão é interposto o agravo interno”.

Juntou aos autos a declaração de imposto de renda referente aos exercícios de 2022 e 2023 (ID. 248316691 e 248316692).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 259659655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por LETICIA SELBACH CHRISTMANN ALVES contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Com efeito, a finalidade da gratuidade de justiça, prevista no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso à jurisdição, tanto que o dispositivo legal exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada hipossuficiência. Veja-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante de que a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural é presumidamente verdadeira, o magistrado não está vinculado, de forma obrigatória, a essa presunção, de natureza relativa.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e sem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a

parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pg.159).

Dessa maneira, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe que seja examinado
concretamente
pelo julgador se o requerimento é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA

1. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ademais,
o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.
" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(REsp n. 1.741.663/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.

3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 55.042/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito de intimada para apresentar

“
cópia das declarações de IRPF dos últimos 03 (três) anos, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses
,
bem como outros documentos que considerar relevantes para comprovar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento das benesses da gratuidade da justiça
”
(ID. 243754667)
,
a parte recorrente juntou
tão somente
a declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2024 (ID. 245191697).

Neste recurso, buscou juntar as declarações do imposto de renda referente aos exercícios de 2022 e 2023, contudo, não se mostra possível a juntada de novos documentos em agravo interno.

Consigna-se, ademais, que além de não juntar todas as documentações solicitadas pela Relatora, a parte agravante também não buscou apresentar nenhum outro documento, em substituição, que comprovasse a situação de fragilidade econômica, apta a justificar a concessão da benesse pleiteada ou comprovar

a impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

A propósito, em situações similares, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - SÚMULA N.o 481 DO STJ - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO -PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do postulante, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluem de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

3. Ausente prova cabal da alegada dificuldade econômica da Parte e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado em decisão monocrática é medida que se impõe
.

4. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1011486-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZ – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva,
cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese
”.

(N.U 1001004-39.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão
”.

(N.U 1002278-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe”.

(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Grifo nosso).

Desse modo,
não
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025